Tribunal: STF
Processo: Rcl 62333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Processo 2022/0061158-8, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    A reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ela interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição.



    Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso na origem, com a subsequente ausência de envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base nos Temas 181 e 339 (RE 598.365-RG/MG e AI 791.292 QO-RG/PE, respectivamente), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    Transcrevo a ementa da decisão atacada:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (documento eletrônico 8, p. 202)



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.



    A reclamante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/8/2023; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2022.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator